Tribunal: TJDFT
Processo: 0715197-13.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO ANULATÓRIA E DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. FORTUITO EXTERNO. ILÍCITO PRATICADO EXCLUSIVAMENTE POR TERCEIRO. CONTRATO REGULAR. VALOR DO EMPRÉSTIMO DEPOSITADO NA CONTA DO MUTUÁRIO. MÁ DESTINAÇÃO DADA PELO CONSUMIDOR POR CULPA DE TERCEIRO. RESPONSABILIDADE CIVIL DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. INEXISTÊNCIA. FALTA DE NEXO DE CAUSALIDADE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. As questões controvertidas estão suficientemente documentadas nos autos, por provas que revelam as condições em que o apelante obteve empréstimo bancário, com posterior remessa dos recursos obtidos para terceiro, em operação permeada por fraude financeira, sendo certo que a resolução do mérito do litígio não prescinde de produção de prova oral ou da elucidação de informações complementares, mas sim da valoração do acervo probatório já produzido.
2. A responsabilidade das instituições financeiras na relação com consumidores é objetiva, como dispõe o art. 14 do CDC, exigindo-se apenas a demonstração do dano e do nexo de causalidade, nos termos da súmula 479, do STJ, não havendo que se cogitar em responsabilidade civil, quando não há nexo de causalidade entre o dano suportado e qualquer conduta, omissão, ou falha na prestação de serviços atribuível à instituição bancária.
3. No caso dos autos é improcedente as pretensões anulatórias e reparatórias deduzidas em face da instituição financeira apelada, pois o apelante não atendeu ao ônus probatório que lhe é atribuído no art. 373, I, do CPC, deixando de trazer qualquer indício de falha na prestação de serviços pela instituição financeira, que não pode ser responsabilizada pelos danos decorrentes de fraude praticada por terceiro, que atuava de forma clandestina, sem a ciência ou autorização do banco que concedeu o crédito.
4. O banco réu atendeu o ônus que lhe é imputado pelo art. 373, II do CPC, pois trouxe aos autos prova de que o apelante firmou pessoalmente contrato de empréstimo consignado em folha de pagamento, de forma livre e consciente, mediante assinatura digital e reconhecimento facial, sem qualquer intermediação oficial ou vinculação com terceiros, além de ter comprovado e ser incontroverso que o valor do empréstimo foi creditado na conta pessoal do recorrente.
5. Em contratos de mútuo bancário, uma vez que disponibilizado para o consumidor o valor do crédito, não se verifica responsabilidade da instituição financeira pela má destinação dada pelo mutuário aos recursos que lhe foram entregues, em razão da ação de terceiros, mediante simulação ou fraude.
6. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. Recurso de apelação desprovido.